Tribunal: TJMT
Processo: 1031632-10.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031632-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA - CPF: 054.318.551-66 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. INDEFERIMENTO
DO PLEITO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. REGULARIDADE DO ATO JUDICIAL
COMBATIDO
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de José Ailton de Araújo Silva, que cumpre pena unificada de 15
(quinze)
anos de reclusão em regime semiaberto. Alega-se o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão ao regime aberto e irregularidade no indeferimento do pleito, sob argumento de
que a
decisão
é
genérica e não fundamentada pela autoridade
tida por
coatora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se houve ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento do pedido de progressão de regime
deduzido pelo paciente
, à luz da análise dos requisitos subjetivos e da necessidade de manifestação prévia
do Ministério Público
.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não é instrumento apropriado para reexame de provas, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

4.
A decis
ão
da autoridade
acoimada de
coatora fundamentaram
o indeferimento do pleito
do paciente
na ausência de preenchimento satisfatório do requisito subjetivo, condicionando a análise definitiva à regularização de incidentes pendentes e à manifestação
do

Ministério Público
, em consonância com o
que disciplina o
art. 112 da Lei de Execução Penal.

5. A ausência de coação ou ilegalidade manifesta na atuação do
juízo de primeiro grau

justifica a denegação da ordem.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

“
A progressão de regime prisional exige o cumprimento simultâneo dos requisitos objetivo e subjetivo,
estando
, pois,

correta
a decisão que condiciona sua análise definitiva à manifestação
do

M
inist
ério Público
e à conclusão de incidentes pendentes no processo de execução penal
”.

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 112
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
AgExec
1017646-86.2024.8.11.0000,
r
el. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Herberto Costa
Thomann
em favor de
José Ailton de Araújo Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta desta impetração que o paciente cumpre pena unificada de 15 (quinze) anos de reclusão em regime fechado, por força do Processo Executivo de Pena n. 0030594-29.2016.8.11.0042 em trâmite no juízo acima mencionado, encontra
ndo-se
atualmente cumprindo
sua
pena no regime semiaberto.

Sustenta, o
impetrante
,
que o paciente, desde que
foi
inserido no regime semiaberto, “
cumpriu rigorosamente todas as condições impostas, tendo comparecido mensalmente ao juízo para comprovar seu endereço e atividade lícita, sem registro de faltas. Ademais, não houve qualquer relatório indicando descumprimento do horário de recolhimento noturno ou falhas no monitoramento eletrônico. Durante o cumprimento de sua pena, o paciente não se envolveu em novos crimes, continua pagando a pena de multa conforme o parcelamento autorizado e comprova atividade laboral lícita.
”.

Aduz que
o paciente
sofre constrangimento ilegal porque alcançou o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto no dia 31 de julho de 2024, tendo cumprido também o requisito subjetivo
. No entanto,
a autoridade
tida por
coatora indeferiu
seu
pleito de progressão, por meio de uma decisão genérica
e desfundament
a
da
.

Forte nessas razões, liminarmente, postul
ou

a
imediata
coloca
ção do paciente
em regime aberto ou, alternativamente, “
uma reanalise do pedido de progressão de regime do paciente prolatando uma decisão fundamentada.
”. E, no mérito,
a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
250974198
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê nos
IDs

251429683
e
251429686
, no qual reiterou os motivos que levaram ao indeferimento do pedido da defesa.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
252936195
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que o habeas corpus
é um
instrumento jurídico destinado a sanar flagrante ilegalidade ou abuso de poder que resulte em lesão ou ameaça à liberdade de locomoção. Não se trata, contudo, de via adequada para reexame detalhado de questões que demandem análise profunda de provas ou elementos não demonstrados de forma cristalina nos autos.

E, e
xaminando
-se

estes
autos,
é forçoso reconhecer
que a decisão
combatida

foi fundamentada
elementos que demandam maior esclarecimento no processo de execução penal.

A propósito, confira-se a decisão que indeferiu
o pedido do paciente visando a
progressão do regime aberto para o semiaberto:

[...]
Analisando os autos, em que pese o aparente cumprimento do requisito objetivo,
verifico que não houve o preenchimento satisfatório do requisito subjetivo, portanto, POR ORA, visando sanar as inconsistências do sistema, INDEFIRO o livramento condicional
e /ou progressão de regime, devendo ser dada baixa nos respectivos incidentes, com fundamento no critério subjetivo
. Procedida à devida baixa nos citados incidentes, permaneçam os autos em cartório, conforme fluxo normal de cumprimento. Procedida à devida baixa nos citados incidentes, permaneçam os autos em cartório, conforme fluxo normal de cumprimento. As providências; cumpra-se com EXTREMA URGÊNCIA.
[...]

(Trechos da decisão vista no ID 250727195, p. 211)

Além disso,
o magistrado

ao prestar
as
informações
que lhe foram solicitadas
,

no dia 5 de novembro de 2024,
assim se manifestou:

[...] Informo que fora deferido o parcelamento da pena de multa, na forma requerida pela defesa, ou seja, em parcelas sucessivas de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais, considerando a condição financeira do reeducando na data de 14.10.2024 e na data de 15.10.2024 o paciente juntou aos autos, comprovante de pagamento e pugnou pela progressão de regime,
e diante da ausência do parecer ministerial o pleito fora indeferido em regime de exceção
. [...]
(
Trechos das informações prestadas pela autoridade acoimada coatora vista no
I
D
251429683)

Destacamos

Conforme se extrai da decis
ão
acima transcrita,
a autoridade acoimada coatora
consignou

que os incidentes em aberto relacionados ao
paciente
demandavam baixa e

análise para

a
aferi
ção

do
preenchimento do requisito subjetivo
. E
, a
pesar de
José Ailton
alegar o cumprimento das condições subjetivas e objetivas, verificou-se que o magistrado condicionou a análise definitiva
do
seu
pleito
à conclusão
dos referidos
incidentes e à manifestação do Ministério Público, elementos
, esses,
indispensáveis
à
concessão da progressão de regime,
conforme
disciplina
o
art. 112 da Lei de Execução Penal.

A propósito, acerca da matéria, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – VIABILIDADE – NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODOS OS ATOS DA EXECUÇÃO PENAL – COROLÁRIO DE SUA FUNÇÃO DE CUSTUS LEGIS – CONTUDO REEDUCANDO NÃO PODE SER PREJUDICADO POR NULIDADE QUE NÃO DEU CAUSA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE SEM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO
REGIME MAIS GRAVOSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.
Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §2º, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes
. Ainda que ausente à prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional, o reeducando não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa, devendo ser mantido o status quo até a prolação de nova decisão. (N.U 1009367-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS).

(N.U 1017646-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20
.
08
.
2024,
Publicado
no DJE 23
.
08
.
2024)

Destacamos

Ademais,
e
mbora o requisito objetivo tenha sido
aparentemente
alcançado
pelo paciente
, subsistem dúvidas acerca do requisito subjetivo, especialmente diante da natureza dos crimes que motivaram a
sua
condenação

(latrocínio tentado e tráfico de drogas)
.
E
,
diante dessa situação,
deve ser reconhecido que o
magistrado
inicialmente
a

indeferiu o pleito de
progressão de regime para que fosse realizada, naquele momento,
a regularização
das
pendências e
colhida a
manifestação
do Ministério Público,
em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Logo, a
alegação de constrangimento ilegal não se sustenta, na medida em que não restou configurada manifesta ilegalidade ou coação indevida
, p
elo contrário, percebe-se que o juízo de origem atuou de forma diligente, dentro dos parâmetros legais, sem
causar qualquer
prejuízo ao paciente.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
José Ailton de Araújo Silva
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024